Tribunal: STJ
Processo: 0567289-50.2015.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2471646 - BA(2023/0323539-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: JOSÉ ALFREDO CRUZ GUIMARÃES - BA002253
LUCAS SIMÕES PACHECO DE MIRANDA - BA021641
BRUNA SAMPAIO JARDIM - BA022151
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
AGRAVADO
: RITA SARAY LACERDA DA SILVA
AGRAVADO
: DIEGO FERNANDO DA SILVA BRANDAO
AGRAVADO
: VINICIUS FERNANDO DA SILVA BRANDAO
ADVOGADO
: DANILO DE MENEZES VASCONCELOS LEITE - BA035485
EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO
POR MORTE E DESCONTOS INDEVIDOS. ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de indicação clara de violação de dispositivos legais,
incidência das Súmulas n. 284 do STF e n. 7 do STJ, não demonstração de ofensa
aos artigos apontados e ausência de cotejo analítico.
2. A controvérsia versa sobre ação previdenciária relativa à habilitação tardia de
filha menor e sobre a irrepetibilidade de valores, descontos em benefício e danos
morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu má-fé e determinou a
devolução dos valores por enriquecimento sem causa.
4. A Corte de origem deu provimento à apelação para sustar os descontos, restituir
os valores indevidamente descontados com juros e correção, condenar ao
pagamento de danos morais e inverter o ônus da sucumbência; os embargos de
declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação aos arts. 371, 489, II, III, § 1o, I, III, IV, e 1.022, II,
parágrafo único, do
(ii) examinar se houve indevida distribuição do
CPC/2015;
ônus da prova,
do
(iii) aferir se incide o prazo quinquenal do
art. 373
CPC/2015;
da LC n.
; (iv) verificar se incide o prazo da
art. 75
109/2001
Lei n. 8.213/1991,
Documento eletrônico VDA55102061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: db463c01-10a2-4e5c-b41c-9cfad306c333

(v) saber se aplicáveis os arts. 157, § 2o, 178, II, e 206, § 3o, do CC; (vi)
art. 103;
definir se há divergência jurisprudencial passível de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexiste, pois, a alegada violação dos arts. 489, II, III, § 1o, I, III, IV e 1.022, II,
parágrafo único do CPC, uma vez que o Tribunal de origem de fato fundamentou e
analisou todos os pontos suscitados.
7 Quanto ao
do CPC, a conclusão sobre a presunção de boa-fé e a
.
art. 373
ausência de prova inequívoca de má-fé não pode ser revista em recurso especial,
incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
8. As teses fundadas no
da LC n.
no
da
art. 75
109/2001,
art. 103
Lei n. 8.213/1991
e nos arts. 157, § 2o, 178, II, e 206, § 3o, do CC não foram prequestionadas,
atraindo as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ, além de incidir a Súmula n.
284 do STF por deficiência de fundamentação.
9 O dissídio jurisprudencial fica prejudicado diante dos óbices ao conhecimento
.
pela alínea a.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta e fundamenta todas as questões relevantes. 2. Incide a Súmula n.
7 do STJ para vedar o reexame do conjunto fático-probatório quanto à má-fé e à
distribuição do ônus da prova. 3. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do
STJ quando ausente o prequestionamento dos dispositivos legais invocados. 4.
Incide a Súmula n. 284 do STF diante da deficiência de fundamentação quanto à
pertinência dos dispositivos legais suscitados. 5. O dissídio jurisprudencial não é
analisado quando o recurso especial não supera os óbices de admissibilidade.”
CF,
III; CPC, arts. 371, 489, § 1o, I, III,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
IV, 1.022, II, parágrafo único, 373, 85, § 11; LC n. 109/2001, art. 75;
CC, arts. 157, § 2o, 178, II, 206, § 3o.
Lei n. 8.213/1991, art. 103;
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 282, 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 211.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55102061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: db463c01-10a2-4e5c-b41c-9cfad306c333

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: db463c01-10a2-4e5c-b41c-9cfad306c333

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2471646 - BA(2023/0323539-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: JOSÉ ALFREDO CRUZ GUIMARÃES - BA002253
LUCAS SIMÕES PACHECO DE MIRANDA - BA021641
BRUNA SAMPAIO JARDIM - BA022151
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
AGRAVADO
: RITA SARAY LACERDA DA SILVA
AGRAVADO
: DIEGO FERNANDO DA SILVA BRANDAO
AGRAVADO
: VINICIUS FERNANDO DA SILVA BRANDAO
ADVOGADO
: DANILO DE MENEZES VASCONCELOS LEITE - BA035485
EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO
POR MORTE E DESCONTOS INDEVIDOS. ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de indicação clara de violação de dispositivos legais,
incidência das Súmulas n. 284 do STF e n. 7 do STJ, não demonstração de ofensa
aos artigos apontados e ausência de cotejo analítico.
2. A controvérsia versa sobre ação previdenciária relativa à habilitação tardia de
filha menor e sobre a irrepetibilidade de valores, descontos em benefício e danos
morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu má-fé e determinou a
devolução dos valores por enriquecimento sem causa.
4. A Corte de origem deu provimento à apelação para sustar os descontos, restituir
os valores indevidamente descontados com juros e correção, condenar ao
pagamento de danos morais e inverter o ônus da sucumbência; os embargos de
declaração foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA54723594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: 2d9c4519-ec54-4681-b57f-127feb4e68e0

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação aos arts. 371, 489, II, III, § 1o, I, III, IV, e 1.022, II,
parágrafo único, do
(ii) examinar se houve indevida distribuição do
CPC/2015;
ônus da prova,
do
(iii) aferir se incide o prazo quinquenal do
art. 373
CPC/2015;
da LC n.
; (iv) verificar se incide o prazo da
art. 75
109/2001
Lei n. 8.213/1991,
(v) saber se aplicáveis os arts. 157, § 2o, 178, II, e 206, § 3o, do CC; (vi)
art. 103;
definir se há divergência jurisprudencial passível de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexiste, pois, a alegada violação dos arts. 489, II, III, § 1o, I, III, IV e 1.022, II,
parágrafo único do CPC, uma vez que o Tribunal de origem de fato fundamentou e
analisou todos os pontos suscitados.
7 Quanto ao
do CPC, a conclusão sobre a presunção de boa-fé e a
.
art. 373
ausência de prova inequívoca de má-fé não pode ser revista em recurso especial,
incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
8. As teses fundadas no
da LC n.
no
da
art. 75
109/2001,
art. 103
Lei n. 8.213/1991
e nos arts. 157, § 2o, 178, II, e 206, § 3o, do CC não foram prequestionadas,
atraindo as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ, além de incidir a Súmula n.
284 do STF por deficiência de fundamentação.
9 O dissídio jurisprudencial fica prejudicado diante dos óbices ao conhecimento
.
pela alínea a.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta e fundamenta todas as questões relevantes. 2. Incide a Súmula n.
7 do STJ para vedar o reexame do conjunto fático-probatório quanto à má-fé e à
distribuição do ônus da prova. 3. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do
STJ quando ausente o prequestionamento dos dispositivos legais invocados. 4.
Incide a Súmula n. 284 do STF diante da deficiência de fundamentação quanto à
pertinência dos dispositivos legais suscitados. 5. O dissídio jurisprudencial não é
analisado quando o recurso especial não supera os óbices de admissibilidade.”
Documento eletrônico VDA54723594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: 2d9c4519-ec54-4681-b57f-127feb4e68e0

CF,
III; CPC, arts. 371, 489, § 1o, I, III,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
IV, 1.022, II, parágrafo único, 373, 85, § 11; LC n. 109/2001, art. 75;
CC, arts. 157, § 2o, 178, II, 206, § 3o.
Lei n. 8.213/1991, art. 103;
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 282, 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 211.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FUNDAÇÃO
DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF) contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial com fundamento na ausência de indicação clara de violação dos
arts., pela aplicação da Súmula n. 284 do STF, pela incidência da Súmula n. 7 do
STJ, por não ter sido demonstrada a ofensa aos arts., e por não ter sido realizado o
cotejo analítico, prejudicada a análise da divergência jurisprudencial (fls. 837-840).
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 903-907.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
art. 105,
e ,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em apelação nos autos de ação previdenciária.
O julgado foi assim ementado às fls. 637-639:
APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. HABILITAÇÃO TARDIA DE
FILHA MENOR DE IDADE. RECÁLCULO DO PERCENTUAL DEVIDO A
CADA BENEFICIÁRIO JÁ HABILITADO. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA
Documento eletrônico VDA54723594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: 2d9c4519-ec54-4681-b57f-127feb4e68e0

PAGA INDEVIDAMENTE. IRREPETIBILIDADE DE VALORES AUFERIDOS
DE BOA-FÉ PELO SEGURADO. MÁ FÉ NÃO COMPROVADA. DANOS
MORAIS CARATERIZADOS. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Em recentíssimo julgado em sede de recursos repetitivos, o STJ fixou a tese
de que o beneficiário não pode ser penalizado pela interpretação errônea ou má
aplicação da lei previdenciária ao receber valor além do devido. Diz-se desse modo
porque também é dever-poder da Administração bem interpretar a legislação que
deve por ela ser aplicada no pagamento dos benefícios.
Dentro dessa perspectiva, a Corte Superior evoluiu a sua jurisprudência
passando a adotar o entendimento no sentido de que, para a não devolução dos
valores recebidos indevidamente pelo beneficiário da Previdência Social, é
imprescindível que, além do caráter alimentar da verba e do princípio da
irrepetibilidade do benefício, a presença da boa-fé objetiva daquele que recebe
parcelas tidas por indevidas pela administração.
É importante ter em conta que, muito embora o apelado afirme que os
recorrentes não estejam agindo imbuídos de boa-fé, tal fato não se mostra suficiente
para admitir a compensação pretendida, mormente porque a má-fé não se presume,
sendo imprescindível que haja prova inequívoca da má-fé dos segurados.
Sequer foi acostado aos autos o processo de habilitação dos apelantes, para
demonstrar a forma do requerimento, e o modo de cálculo do percentual que caberia
a cada um. Assim é que é impossível aferir se, de fato, a seguradora foi induzida a
erro dolosamente, motivo pelo qual não se pode imputar aos segurados, partes
hipossuficientes da relação o ônus de arcar com o prejuízo identificado.
Por tais razões, evidencia-se ser descabida a restituição de valores
indevidamente pagos aos beneficiários, se eles os percebeu de boa-fé, entendida esta
como a ausência de conduta dolosa que tenha contribuído para a ocorrência do fato
antijurídico, presunção esta não desqualificada por provas em contrário.
Presente, portanto, o nexo entre a conduta lesiva do apelante e o dano sofrido
pelos autores, há que se falar em responsabilidade civil objetiva. É cediço que a
indenização por danos morais busca confortar a vítima pela prática de um ato ilícito,
causador de lesão de cunho íntimo, a qual não se pode avaliar, porém é possível
estima-la.
É de se ressaltar, nesse sentido, que a lei não fixa valores ou critérios para a
quantificação desse valor. Por isso, os Tribunais Superiores têm se pronunciado
reiteradamente no sentido de que o valor da reparação do dano deve ser arbitrado
em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro
lado, enriquecimento indevido.
Diante da inversão do ônus da sucumbência, fica a parte acionada condenada
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15%
sobre o valor da condenação.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no 0567289-
50.2015.8.05.0001, em que são partes, como apelante, Rita Saray Lacerda da Silva e
apelada, a Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF.
Documento eletrônico VDA54723594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: 2d9c4519-ec54-4681-b57f-127feb4e68e0

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do
Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO dos autores para julgar procedente a ação e
determinar ao acionado que suste os descontos no benefício previdenciário dos
autores, devendo, ainda, restituir aos apelantes os valores indevidamente
descontados, com juros de mora e correção monetária. Condena-se o apelado ao
pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00
para cada autor, acompanhado dos consectários legais. Por fim, inverte-se o ônus da
sucumbência, para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados às fls. 777-778.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 371 do
porque o Tribunal não teria apreciado a prova
CPC/2015,
constante dos autos indicando as razões da formação do convencimento, gerando
negativa de prestação jurisdicional;
b) 489, II, III, § 1o, I, III, IV, do
pois o acórdão não teria
CPC/2015,
enfrentado todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão, empregou
conceitos indeterminados e não explicitou a relação dos atos normativos com a
causa, caracterizando falta de fundamentação;
c) 1.022, II, parágrafo único, do
porquanto o acórdão teria
CPC/2015,
incorrido em omissão e contradição ao não apreciar questões essenciais suscitadas,
inclusive relativas à prescrição e ao ônus da prova;
d) 373 do
visto que a distribuição do ônus probatório teria
CPC/2015,
sido invertida indevidamente, atribuindo ao réu a prova da má-fé dos autores;
e) 75 da LC
visto que prescreve em cinco anos o direito às
109/2001,
prestações não pagas nem reclamadas, resguardados os direitos dos menores, e o
acórdão não teria observado tal regra ao afastar
;
prescrição/decadência
Documento eletrônico VDA54723594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: 2d9c4519-ec54-4681-b57f-127feb4e68e0

f)
103
da

porque
regula
prazo

Lei
n.
8.213/1991,
no âmbito previdenciário e teria sido desconsiderado
decadencial/prescricional
pelo acórdão recorrido;
g) 157, § 2o, 178, II, e 206, § 3o, do Código Civil, porquanto o acórdão
teria afastado indevidamente regras materiais relacionadas à anulabilidade, prazos
decadenciais e prescricionais aplicáveis ao caso; e, ao final, requer o
reconhecimento das ofensas e a reforma do julgado.
Requer o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão
recorrido a fim de julgar improcedente a demanda, reconhecer a possibilidade de
descontos e afastar a condenação por danos morais.
Contrarrazões às fls. 823-836.
É o relatório.

VOTO

I - Contextualização

Os autos tratam de apelação cível no Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, em que os autores, beneficiários de pensão por morte do Sr. Antônio
Fernando Soares Brandão, impugnam a cobrança de diferenças tidas como
indevidas após a inclusão tardia de outra filha, Lara Gabriela do Vale Brandão,
como dependente, o que levou ao desdobramento do benefício e à fixação de 25%
para cada beneficiário, com retroatividade a 2011 e descontos em folha. O juízo de
origem reconheceu má-fé dos autores e determinou a devolução dos valores, sob o
argumento de enriquecimento sem causa, ao que se opuseram os apelantes
sustentando a inexistência de dolo e o caráter alimentar das parcelas percebidas .
Documento eletrônico VDA54723594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: 2d9c4519-ec54-4681-b57f-127feb4e68e0

O acórdão recorrido reformou a sentença ao aplicar o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido da irrepetibilidade de valores recebidos de
boa-fé em razão de erro da Administração ou de empresa privada, exigindo prova
inequívoca de má-fé do segurado, o que não foi demonstrado pela FUNCEF,
inclusive pela ausência do processo de habilitação e dos elementos que
evidenciassem indução dolosa em erro.
Reconhecidos os danos morais decorrentes dos descontos indevidos em
benefício de natureza alimentar, o Tribunal fixou a indenização em R$ 5.000,00
para cada autor, realçando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e a
função compensatória e inibitória da condenação. Ao final, deu provimento à
apelação para sustar os descontos, restituir os valores indevidamente descontados
com juros e correção, condenar ao pagamento de danos morais e inverter o ônus da
sucumbência com honorários fixados em 15% do valor da condenação .

II - Arts. 489, II, III, § 1o, I, III, IV e 1.022, II, parágrafo único do
CPC
A controvérsia diz respeito à apelação interposta pelos autores contra
sentença que julgou improcedentes os pedidos de sustação de descontos em
benefício previdenciário e de condenação por danos morais.
Contrariamente à tese do recorrente e com base no acervo fático-
probatório, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia analisou a questão relativa à
possibilidade de cobrança de diferenças recebidas indevidamente pelos autores a
título de pensão por morte. O acórdão examinou as circunstâncias fáticas do caso,
identificando que os apelantes são beneficiários da pensão por morte com DIB em
na proporção inicial de 33,33% para cada um, e que posteriormente
16/05/2011,
Documento eletrônico VDA54723594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: 2d9c4519-ec54-4681-b57f-127feb4e68e0

houve o reconhecimento de Lara Gabriela do Vale Brandão como beneficiária em
2014, resultando no desdobramento do benefício e na revisão dos percentuais para
25% para cada dependente.
O Tribunal enfrentou especificamente a alegação de má-fé dos autores,
concluindo que o apelado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os
recorrentes omitiram dolosamente a existência da quarta beneficiária,
considerando que sequer foi acostado aos autos o processo de habilitação dos
requerentes para demonstrar a forma do requerimento e o modo de cálculo do
percentual.
O acórdão fundamentou sua decisão com ampla análise da
jurisprudência dos tribunais superiores sobre a irrepetibilidade de valores
recebidos de boa-fé pelo segurado em decorrência de erro da administração,
transcrevendo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o
e o
(Tema 979, recursos repetitivos), este
REsp 1.694.702/RS
REsp 1.381.734/RN
último que estabeleceu a tese de que o beneficiário não pode ser penalizado pela
interpretação errônea ou má aplicação da lei previdenciária ao receber valor além
do devido, sendo imprescindível, além do caráter alimentar da verba e do princípio
da irrepetibilidade do benefício, a presença da boa-fé objetiva daquele que recebe
parcelas tidas por indevidas pela administração.
O Tribunal aplicou o princípio de que a boa-fé se presume e a má-fé se
prova, destacando que a presunção de boa-fé não foi desqualificada por provas em
contrário nos autos. Quanto aos danos morais, o acórdão examinou o nexo causal
entre a conduta da FUNCEF e os prejuízos suportados pelos apelantes,
considerando o caráter alimentar das verbas suprimidas e a responsabilidade civil
objetiva decorrente da falha na prestação de serviços, fixando a indenização em R$
5.000,00 para cada autor com base nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Documento eletrônico VDA54723594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: 2d9c4519-ec54-4681-b57f-127feb4e68e0

Confira-se o trecho do acórdão recorrido às fls. 663-673:
(...)No caso, o cerne da controvérsia cinge-se na possibilidade de serem
cobradas diferenças recebidas indevidamente pelos autores a título de pensão por
morte.
Análise dos autos revela que os acionantes são beneficiários da pensão por
morte do Sr. Antônio Fernando Soares Brandão, com DIB em
(ID
16/05/2011
10651020) na proporção de 33,33% dos vencimentos para cada um, sendo Rita
Saray Lacerda da Silva na condição de cônjuge supérstite, e Diego Fernando da
Silva Brandão e Vinícius Fernando da Silva Brandão na condição de filhos do
falecido.
Consta dos autos que Lara Gabriela do Vale Brandão, também filha do de
cujus e menor de idade à época do seu falecimento, não foi incluída como
beneficiária da pensão por morte ao mesmo tempo em que os demais dependentes,
sendo que sua cota parte foi instituída no ano de 2014.
Assim, diante do reconhecimento da condição de beneficiária de Lara
Gabriela do Vale Brandão pelo INSS, houve o desdobramento do benefício prestado
pela FUNCEF, restando imperiosas as revisões do percentual percebido por cada
autor a título de pensão, quando restou fixado o percentual de 25% para cada
dependente, tudo em conformidade com a notificação constante ao ID 10651023.
Os fatos até então apontados são incontroversos, tendo em vista não haver
divergência entre a tese autoral e a tese de defesa, nestes pontos.
A lide se instaura no ponto em que se reconheceu que o desdobramento do
benefício seria retroativo ao ano de 2011, tendo sido imputado aos apelantes o
débito do valor recebido a mais indevidamente, com desconto em folha de
pagamento.
Neste aspecto, os recorrentes aduzem que não agiram de má fé e que, de
qualquer forma, a renda era revertida à infante, que morou com a família durante
este período.
O juízo a quo, ao apreciar os pedidos, entendeu que os autores da ação
omitiram a existência da quarta beneficiária de forma dolosa e, por isso, devem
arcar com os prejuízos sofridos, e devolvendo os valores indevidamente recebidos, a
fim de evitar o enriquecimento sem causa.
Acerca da matéria, em relação aos valores recebidos pelos apelantes, o
entendimento pacificado dos tribunais superiores, no sentido de reputar como
indevida a cobrança de valores recebidos de boa fé pelo segurado, em decorrência
de erro da administração ou de empresa privada.
(...) Ainda acerca da matéria, em recentíssimo julgado em sede de recursos
repetitivos, o STJ fixou a tese de que o beneficiário não pode ser penalizado pela
interpretação errônea ou má aplicação da lei previdenciária ao receber valor além do
devido. Diz-se desse modo porque também é dever-poder da Administração bem
interpretar a legislação que deve por ela ser aplicada no pagamento dos benefícios.
Dentro dessa perspectiva, a Corte Superior evoluiu a sua jurisprudência
passando a adotar o entendimento no sentido de que, para a não devolução dos
Documento eletrônico VDA54723594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: 2d9c4519-ec54-4681-b57f-127feb4e68e0

valores recebidos indevidamente pelo beneficiário da Previdência Social, é
imprescindível que, além do caráter alimentar da verba e do princípio da
irrepetibilidade do benefício, a presença da boa-fé objetiva daquele que recebe
parcelas tidas por indevidas pela administração.
Neste cenário, é importante ter em conta que, muito embora o apelado afirme
que os recorrentes não estejam agindo imbuídos de boa-fé, tal fato não se mostra
suficiente para admitir a compensação pretendida, mormente porque a má-fé não se
presume, sendo imprescindível que haja prova inequívoca da má-fé dos segurados.
Neste aspecto, o acionado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os
recorrentes omitiram dolosamente a existência da quarta beneficiária ao realizarem a
sua própria habilitação.
Sequer foi acostado aos autos o processo de habilitação dos requerentes, para
demonstrar a forma do requerimento, e o modo de cálculo do percentual que caberia
a cada um.
Assim é que é impossível aferir se, de fato, a seguradora foi induzida a erro
dolosamente, motivo pelo qual não se pode imputar aos segurados, partes
hipossuficientes da relação o ônus de arcar com o prejuízo identificado.
Desta forma, a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente
aceito, devendo ser respeitado a parêmia (ditado) milenar que diz o seguinte: "a boa-
fé se presume, a má-fé se prova".
(...) Por tais razões, evidencia-se ser descabida a restituição de valores
indevidamente pagos aos beneficiários, se eles os percebeu de boa-fé, entendida esta
como a ausência de conduta dolosa que tenha contribuído para a ocorrência do fato
antijurídico, presunção esta não desqualificada por provas em contrário.
No que se refere ao dano moral, ante os prejuízos suportados pelos apelantes,
entendo que deve incidir o dano moral à título compensação, na proporção em que
as verbas suprimidas pela apelada têm caráter alimentar.
Assim, na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a
orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato
da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto.
(...) Presente, portanto, o nexo entre a conduta lesiva do apelante e o dano
sofrido pelos autores, há que se falar em responsabilidade civil objetiva. É cediço
que a indenização por danos morais busca confortar a vítima pela prática de um ato
ilícito, causador de lesão de cunho íntimo, a qual não se pode avaliar, porém é
possível estima-la.
É de se ressaltar, nesse sentido, que a lei não fixa valores ou critérios para a
quantificação desse valor. Por isso, os Tribunais Superiores têm se pronunciado
reiteradamente no sentido de que o valor da reparação do dano deve ser arbitrado
em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro
lado, enriquecimento indevido.
(...) Nesse sentido, evidenciados os danos morais, resta quantificá-los com
base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade aplicáveis à espécie
concreta versada, fixando-se assim o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) para cada recorrente.
Documento eletrônico VDA54723594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: 2d9c4519-ec54-4681-b57f-127feb4e68e0

Inexiste, pois, a alegada violação dos arts. 489, II, III, § 1o, I, III, IV e
1.022, II, parágrafo único do CPC, uma vez que o Tribunal de origem de fato
fundamentou e analisou todos os pontos suscitados.

III - Art. 373 do CPC

Não há violação ao
ois o acórdão aplicou corretamente a
artigo citado, p
distribuição do ônus probatório. A decisão fundamenta-se no princípio de que a
boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada de forma inequívoca. O
julgado afirma que o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os autores
agiram dolosamente para induzir a seguradora a erro, e, na ausência de provas, não
se pode imputar aos segurados o prejuízo, mantendo a presunção de boa-fé.
A modificação da conclusão firmada pelo acórdão recorrido demandaria
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede
de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

IV - Art.75 da LC
art.
109/2001,
103 da
e arts.
Lei n. 8.213/1991
157,
§ 2o, 178, II, e 206, § 3o, do Código Civil

Verifico, portanto, que os artigos suscitados não foram objeto de análise
pelo Tribunal de origem, atraindo o óbice da falta do prequestionamento e a
incidência da Súmula n. 282 do STF, segundo a qual é inadmissível o recurso
quando a questão federal suscitada não foi apreciada pela decisão recorrida, bem
como da Súmula n. 211 do STJ, que dispõe ser inviável o recurso especial quanto à
matéria não enfrentada pelo acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54723594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: 2d9c4519-ec54-4681-b57f-127feb4e68e0

Ademais, ainda que superado tal óbice, os artigos indicados não
guardam pertinência com os fundamentos apresentados, o que conduz à aplicação
da Súmula n. 284 do STF, diante da deficiência na fundamentação recursal.
O STJ entende que o prequestionamento pressupõe efetivo debate e
apreciação pelo acórdão recorrido, ainda que não haja menção expressa aos
dispositivos invocados. Conclui-se, portanto, pela incidência conjunta dos óbices
das Súmulas n. 282 e 284 do STF, 211 do STJ.
V - Dissídio jurisprudencial
Reconhecido o óbice ao conhecimento do recurso especial pela alínea
a do inciso III do
da Constituição Federal, não há como examinar a
art. 105
alegada violação pela alínea c, uma vez que o não preenchimento dos
pressupostos constitucionais de admissibilidade inviabiliza igualmente a análise da
divergência jurisprudencial apontada.
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
.
recurso especial e negar-lhe provimento
Majoro, de 15% para 18% sobre o valor da condenação, os honorários de
sucumbência fixados na origem, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,

É o voto.
Documento eletrônico VDA54723594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:26
Código de Controle do Documento: 2d9c4519-ec54-4681-b57f-127feb4e68e0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.471.646 / BA
Número Registro: 2023/0323539-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05672895020158050001 5672895020158050001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : JOSÉ ALFREDO CRUZ GUIMARÃES - BA002253
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
LUCAS SIMÕES PACHECO DE MIRANDA - BA021641
BRUNA SAMPAIO JARDIM - BA022151
AGRAVADO
: RITA SARAY LACERDA DA SILVA
AGRAVADO
: DIEGO FERNANDO DA SILVA BRANDAO
AGRAVADO
: VINICIUS FERNANDO DA SILVA BRANDAO
ADVOGADO
: DANILO DE MENEZES VASCONCELOS LEITE - BA035485
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO
Documento eletrônico VDA55076909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:55
Código de Controle do Documento: 5de73577-972c-4dc5-9d2a-9582e6c4653e

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos
Ferreira.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:55
Código de Controle do Documento: 5de73577-972c-4dc5-9d2a-9582e6c4653e